Tribunal: TJES
Processo: 5029379-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029379-87.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDE LUCIA ROCHA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE REAJUSTE COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidoras públicas estaduais contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual pleiteavam equiparação remuneratória com outros cargos da administração pública estadual, pagamento de diferenças decorrentes de reajustes supostamente não concedidos, bem como indenização por danos morais. A sentença impugnada também indeferiu a produção de prova pericial contábil. As apelantes alegam nulidade por cerceamento de defesa, direito ao reajuste com base em princípios gerais de direito e analogia, e violação à isonomia constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) definir se há direito ao reajuste dos subsídios com base na ausência de revisão geral anual; (iii) estabelecer se a equiparação com outros cargos da administração estadual configura direito subjetivo exigível judicialmente; e (iv) determinar se a ausência de reajuste configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de prova pericial contábil é desnecessária quando a controvérsia for exclusivamente de direito, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as que considerar inúteis ou meramente protelatórias, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa nesse contexto.

4. A Constituição Federal, em seu art. 37, X, exige lei específica para fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos, incluindo a revisão geral anual, cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo. A ausência dessa revisão não gera direito subjetivo a reajuste automático nem indenização, nos termos do RE 565.089/SP (Tema 19 de Repercussão Geral).

5. A jurisprudência consolidada do STF, incluindo os Temas 624 e 864, veda ao Poder Judiciário conceder reajustes ou determinar a apresentação de projeto de lei para revisão geral anual, sob pena de violação à separação dos poderes. A Súmula Vinculante nº 37 reforça esse entendimento ao afirmar que não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos com base em isonomia.

6. A existência de reajustes lineares concedidos por meio de leis específicas entre 2014 e 2024 demonstra que não houve omissão absoluta do Estado quanto à política remuneratória. A tabela de subsídios, inclusive, foi atualizada para o cargo ocupado pelas apelantes.

7. A ausência de reajuste geral anual não caracteriza, por si só, ato ilícito, tampouco enseja dano moral indenizável. Não houve demonstração de violação à esfera extrapatrimonial das autoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.
A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for unicamente de direito.

2. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, e sua omissão não gera direito subjetivo a reajuste ou indenização.

3. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste remuneratório com base em isonomia, por ausência de competência legislativa.

4. A simples ausência de reajuste remuneratório, ainda que reiterada, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 370, parágrafo único, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 565.089/SP (Tema 19), Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.09.2019, DJe 28.04.2020; STF, RE 843.112 (Tema 624); STF, RE 905.357 (Tema 864); STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339; TRF1, AC 0002713-64.2007.4.01.4000, Rel. Juiz Fed. Conv. Emmanuel Mascena de Medeiros, j. 16.05.2019; TRF3, AC 0004276-71.2012.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 30.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C
LEIDE
LUCIA ROCHA
E
ROSINA GOMES DE SOUZA LUCAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, em sede de ação ordinária movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando as requerentes, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, as apelantes alegam, em síntese, que: (i) houve nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão do indeferimento de prova pericial contábil necessária ao deslinde da controvérsia; (ii) é impossível fundamentar a improcedência dos pedidos com base em lacuna legislativa, sendo aplicáveis a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito; (iii) possuem direito à equiparação aos demais cargos com subsídios reajustados no Estado do Espírito Santo; (iv) fazem jus à reparação por danos morais.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la, reconhecendo-se o direito ao reajuste dos subsídios, ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com reflexos nas demais verbas, bem como à indenização por danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que os reajustes foram regularmente concedidos mediante lei específica, que não cabe ao Judiciário conceder aumentos com fundamento em isonomia (Súmula Vinculante n.º 37 do STF), e que não há prova de dano moral.

Primeiramente, registra-se que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a matéria controvertida é unicamente de direito, conforme devidamente consignado no evento 14230123, sendo desnecessária a realização de perícia contábil para aferição de suposta ausência de reajustes anuais, já que os reajustes dependem de lei específica.

O indeferimento da perícia, portanto, não configura cerceamento de defesa. Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

As apelantes sustentam que, em razão da ausência de reajustes anuais de seus subsídios.

O inciso X do artigo 37 da Constituição Federal estabelece que: “
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
”.

Note-se que a primeira parte do inciso X, do artigo 37 da CF, trata do “reajuste remuneratório”, o qual tem por escopo a mudança estrutural ou revalorização de carreira específica, mediante fixações de tabelas remuneratórias e, que por essa razão, não são dirigidos a todos os servidores.

A última parte do dispositivo legal em comento, por sua vez, trata da revisão geral anual que, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro
1
tem por objetivo atualizar as remunerações dos servidores de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda, constituindo um direito próprio.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.089/SP (Tema 19 de Repercussão Geral), firmou a seguinte tese:

"O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988,
não gera direito subjetivo a indenização
. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão." (RE 565.089/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.09.2019, DJe 28.04.2020)

A jurisprudência do STF, reforçada pelos precedentes firmados nos RE 905.357 e RE 843.112, estabelece que:

“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema de Repercussão Geral 864).

“O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção” (Tema de Repercussão Geral 624).

Em que pese a irresignação das apelantes, inexiste direito subjetivo à indenização por elas pleiteada, inclusive a pretexto de violação isonomia, sob pena de se conferir ao Judiciário indevida função legiferante, vedada expressamente pela Súmula 339 e, posteriormente, pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

Destaca-se que também não há prova nos autos de que as apelantes foram prejudicadas pela ausência de extensão de reajustes concedidos a outras categorias de servidores estaduais. Ao contrário, a defesa apresentada pelo Estado demonstra que as tabelas de subsídios foram atualizadas de forma linear, sempre que houve lei específica de reajuste, aplicável indistintamente aos cargos abrangidos

A propósito, as tabelas de subsídios do quadro de servidores da saúde acostadas ao evento 14230121, evidenciam uma série de reajustes salariais concedidos entre janeiro de 2014 e maio de 2024. Os ajustes foram implementados por meio de reajustes lineares, com percentuais variados em diferentes períodos.

A atualização mais recente, com vigência a partir de 1º de maio de 2024, foi um reajuste linear de 4,5%, conforme estipulado pela Lei 12.108 de 9 de maio de 2024. Anteriormente, um aumento de 5% foi aplicado em 1º de abril de 2023, sob a Lei 11.796 de 31 de março de 2023.

Um reajuste de 6% foi promulgado em 1º de fevereiro de 2022, por meio da Lei 11.525 de 22 de fevereiro de 2022. Este foi precedido por um aumento de 3,5% com vigência em 1º de dezembro de 2019, com base na Lei 11.083 de 12 de dezembro de 2019.

Analisando períodos anteriores, um reajuste de 5% foi concedido em 1º de abril de 2018, pela Lei 10.815 de 4 de abril de 2018. O ajuste mais antigo detalhado nos documentos fornecidos foi um aumento de 4,5% em 1º de abril de 2014, sob a Lei 10.185 de 28 de março de 2014.

Nota-se também que a Lei nº 11.577 de 1º de abril de 2022 alterou as tabelas de subsídios para cargos específicos, incluindo Auxiliar de Enfermagem (cargo das apelantes), com as mudanças aplicadas retroativamente a partir de 1º de fevereiro de 2022.

Além de não haver direito subjetivo à indenização, a apontada ausência de reajuste geral anual de subsídio não configura ato ilícito que gere dano moral indenizável, e muito menos se pode falar em ofensa à esfera extrapatrimonial das servidoras apelantes.

Sobre o tema, confira-se, por fim:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO. ART. 37, X, DA CF/88. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e material ajuizado em face da União Federal, pela inércia do Chefe do Executivo Federal em encaminhar projeto de Lei veiculadora do reajuste dos servidores públicos, consoante previsão constitucional. 2.
A apelante busca indenização por danos morais e materiais em face de alegados prejuízos decorrentes da omissão legislativa na revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, conforme o art. 37, X, da Constituição da República, que determina que o reajuste geral dos servidores seja sempre na mesma data e sem distinção de índices
. 3. Sobre a matéria, esta Corte já sedimentou a jurisprudência no sentido da
inviabilidade da ingerência do Judiciário na questão, a pretexto da inércia dos Poderes Executivo e Legislativo no que diz com a atividade legislativa que lhe compete nesse contexto
. 4. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos prevista no dispositivo constitucional supracitado deve se fazer mediante a observância pelo poder público de Lei de iniciativa privativa do Presidente da República (CF, arts. 61, II, "a ", e 84, II), além de outros requisitos específicos. 5. A referida revisão não se viabiliza de automaticamente, isto é, pela simples mudança de exercício como parece sugerir a tese recursal. Ao contrário, a Lei preconizada no inciso X do art. 37 da CF/88 para promover a revisão geral anual da remuneração do Servidor Público Federal é de iniciativa do Presidente da República (art. 61, § 1º, inciso II, alínea "a ", da CF). 6. A Lei nº 10.331, de 18 de dezembro de 2001, cujo intuito foi regulamentar o inciso X do art. 37 da CF/88, estabelece que a revisão remuneratória dos servidores públicos observará: I. autorização na Lei de diretrizes orçamentárias; II. definição do índice em Lei específica; III. previsão do montante da respectiva despesa e correspondentes fontes de custeio na Lei orçamentária anual; IV. Comprovação da disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo governo, preservados os compromissos relativos à investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritária de interesse econômico e social; V. compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações no mercado de trabalho; e VI. atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam o e a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. 7.
A omissão do Poder Executivo ou Legislativo, quanto à revisão geral anual da remuneração do Servidor Público Federal, prevista constitucionalmente, de modo algum autoriza o Poder Judiciário a substituí-los
, determinando a aplicação de índices inflacionários registrados no País, reajustando salários, a pretexto de existência de data-base ou inflação. 8.
Ainda se admitindo as consequências negativas para os destinatários da norma dessa omissão do Poder Executivo ou Legislativo no cumprimento da obrigação constitucional, em face da existência de data-base ou inflação, a Súmula nº 339 do STF veda ao Poder Judiciário determinar a aplicação dos reajustes eventualmente devidos
, por implicar indevida violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes elencados no voto. 9. Por fim,
incabível a condenação
da União
por danos morais decorrentes da omissão legislativa quanto à revisão geral anual dos vencimentos, mormente quando se constata que a ausência de revisão de vencimentos não constitui, por si só, constrangimento de ordem pessoal, nem violação à dignidade da pessoa humana apta a caracterizar a ocorrência de dano moral.
10.
Não há, portanto, como se admitir a possibilidade de condenação da União na indenização do servidor pelo período no qual deixou de ter os seus vencimentos reajustados, em razão dessa inação legislativa do poder público, acarretando a inexistência de Lei específica para o disciplinamento da matéria, conforme previsto na regulamentação do citado art. 37, X, Constituição Federal.
11. Sentença de improcedência mantida em todos os seus termos. 12. Apelação provida. (TRF 1ª R.; AC 0002713-64.2007.4.01.4000; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Emmanuel Mascena de Medeiros; DJF1 16/05/2019)

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A respeito da questão envolvendo a garantia de revisão geral anual de vencimentos dos servidores públicos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que "a iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão ". 2. No mesmo sentido, a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ". 3. Na espécie, o Juízo a quo afastou a alegação de existência de dano material ou moral, sob o entendimento de que,
apesar da omissão legislativa na elaboração de Lei que assegurasse a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não teria ocorrido algum fato indenizável, uma vez que embora, por óbvio, tivesse ocorrido ausência de acréscimo patrimonial, tal omissão não teria acarretado à parte autora a diminuição de seu patrimônio, inexistindo, portanto, dano material.
4. Da mesma forma,
como a omissão no reajuste dos vencimentos não teria atingido a honra, intimidade ou privacidade da parte autora, não há que se falar em dano moral
. 5. Verifica-se, portanto, que a sentença encontra-se devidamente motivada e não merece qualquer reparo. 6. Apelação desprovida. (TRF 3ª R.; AC 0004276-71.2012.4.03.6002; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Julg. 30/04/2019; DEJF 08/05/2019)

Portanto, não merece nenhum retoque a r. sentença atacada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2008. p. 510.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.